Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAESB. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FATURA. VALOR. SUPERIOR. MÉDIA MENSAL. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS NA TUBULAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
1. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.
2. No caso, o consumidor comprovou a cobrança de fatura com valor muito superior à média de consumo mensal de meses anteriores. Além disso, demonstrou indícios de ausência de vazamentos na tubulação interna do imóvel da unidade consumidora.
3. Constata-se a hipossuficiência técnica do consumidor, uma vez que a prova do fato constitutivo do seu direito consiste em demonstrar que não consumiu o volume de água indicado na fatura, o que caracteriza uma prova de fato negativo. Devido a essa dificuldade na obtenção da prova, deve-se conceder a inversão do ônus da prova, incumbindo à CAESB a responsabilidade de comprovar o fato positivo contrário.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.